Tribunal: TJDFT
Processo: 0718722-65.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718722-65.2016.8.07.0016 RECORRENTE: ROBERTO DA COSTA MEDEIROS RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO MULTIPLO. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O envio do cartão de crédito sem a prévia e expressa solicitação do consumidor constitui prática comercial abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC, dando azo à responsabilização civil por dano moral, à luz do verbete sumulado n. 532 do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. Nada obstante, se o envio de cartão múltiplo ao correntista está amparado por previsão contratual demonstrada nos autos, deve ser afastada a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, porquanto inexiste identidade entre a circunstância fática do caso vertente com aquela que gerou o enunciado sumular n. 532 do c. STJ. Inclusive, na hipótese, foram enviados dois cartões ao autor, ora apelado, o qual está fazendo uso de um deles regularmente, sem qualquer ressalva. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, alegando ter direito à indenização a título de danos morais, em virtude do envio do cartão de crédito sem a sua prévia e expressa solicitação, bem como de boletos para pagamento com cobranças de anuidade e taxas. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 39, inciso II, do CDC, pois a turma julgadora decidiu, conforme se vê da ementa acima transcrita, que o envio do cartão múltiplo ao recorrente está amparado por previsão contratual demonstrada nos autos, motivo pelo qual restou afastada a pretensão ao pagamento de danos morais. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003